Tribunal: TJMT
Processo: 1010976-28.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010976-28.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 018.949.421-24 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE SEU PATRONO (DEFENSORIA PÚBLICA). CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CITAÇÃO DE RÉ NECESSÁRIA. RELAÇÃO PROCESSUAL INCOMPLETA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, sob o fundamento de que o autor não compareceu à audiência de conciliação designada. O recorrente alega que nem ele nem seu patrono foram intimados para o ato e que a relação processual não estava completa, pois uma das rés não foi citada, contrariando determinação anterior do juízo de segundo grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de intimação do autor e de seu patrono para a audiência de conciliação inviabiliza a extinção do processo por ausência do demandante; e (ii) verificar se a falta de citação de uma das rés compromete a regularidade da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo com base no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 pressupõe a ausência injustificada do autor à audiência, o que não se verifica no caso, pois ele e seu patrono não foram intimados.

4.

A ausência de intimação do autor para a audiência de conciliação configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.

A relação processual não estava plenamente constituída, uma vez que uma das rés não foi citada, em descumprimento à determinação do juízo de segundo grau, o que inviabiliza a regular tramitação do feito.

6.

Diante dessas irregularidades, a sentença de extinção do processo deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para a citação da ré ausente e o prosseguimento regular da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010976-28.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Marcelo de Souza Guimarães

Recorrida(s):

Banco Votorantim S/A

Adriana de Cássia Reis Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, sob a justificativa de que o autor não compareceu à audiência de conciliação designada.

A parte recorrente sustenta que não foi intimada da audiência de conciliação, muito menos o seu patrono, o que inviabiliza a extinção do feito por sua ausência.

O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 prevê que o processo será extinto quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências. No entanto, a aplicação dessa norma exige que a ausência decorra de desídia da parte, o que não ocorreu no presente caso.

A petição inicial trata de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por Marcelo Souza Guimarães contra Adriana de Cassia Reis Silva e a BV Financeira S/A. O autor cedeu seu nome para que Adriana realizasse um financiamento de veículo junto à financeira, sob a promessa de que posteriormente providenciaria a transferência para seu nome. No entanto, Adriana não cumpriu o acordo, deixando o financiamento e encargos do veículo em nome do autor, que começou a receber cobranças e teve seu nome negativado. Além disso, o veículo acumula débitos de IPVA e licenciamento, e a financeira ofereceu um acordo de quitação no valor de R$ 11.500,00. O autor busca judicialmente a transferência do veículo e da dívida para o nome da ré, a baixa dos débitos em seu nome e uma indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 5.000,00, devido aos transtornos e prejuízos causados.

Consta dos autos que, após decisão de segundo grau anulando a sentença proferida, os autos retornaram a origem para que fosse realizada a citação da reclamada ADRIANA DE CASSIA REIS DA SILVA e a ocorrência de nova audiência de conciliação e demais atos.

Entretanto, o juízo de primeiro grau
não observou a determinação exarada e procedeu a intimação das partes, quais sejam MARCELO DE SOUZA GUIMARÃES e BANC VOTORANTIM S/A, para comparecerem a audiência de conciliação designada para 12/04/2024, SEM A CITAÇÃO DA RECLAMADA ADRIANA DE CASSIA.
(id 262030778)

Ato contínuo houve a realização da conciliação, que foi prejudicada ante a ausência do reclamado BANCO VOTORANTIM S/A.

Com isso, houve a designação de nova audiência, sem que o autor e seu patrono tenham sido intimados para o ato.

A falta de intimação configura cerceamento de defesa e inviabiliza a extinção do processo.

Além da ausência de intimação do autor e patrono, a relação processual não estava plenamente formada, pois a reclamada ADRIANA DE CASSIA REIS DA SILVA, continua sem ser citada para responder a presente ação, conforme orientação expressa contida no acórdão anteriormente proferido. Diante dessas irregularidades, a extinção do processo foi precipitada e deve ser anulada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença objurgada, determindo o retorno dos autos à origem, para a citação da ré
ADRIANA DE CASSIA REIS DA SILVA,
com posterior designação de audiência de conciliação e o regular processamento e julgamento da demanda.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025